Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTUMENTO. OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE. MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA.1 – Embargos de declaração. Vícios. Não demonstração. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). Em nenhum momento, o recorrente se digna a apontar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, mas concentra seu esforço argumentativo em alterar a conclusão do julgado.2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.3 – Recursos protelatórios. Multa. A cristalina pretensão de reexame do mérito da causa e a não demonstração dos vícios elencados no art. 1022, do CPC, induzem à conclusão de serem os aclaratórios meramente protelatórios, o que atrai aplicação de multa prevista no art. 1.026 § 2o, CPC.4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
(ic)